Tribunal: TJDFT
Processo: 0718573-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RETIFICAÇÃO. RE 870.947 (TEMA 810, STF) E RESP 1.495.146/MG (TEMA 905, STJ). POSSIBILIDADE. ORDEM PÚBLICA.OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil deve ser compreendida como a ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado – vício não demonstrado no caso particular. Destacou-se que, em razão da natureza da matéria em discussão, não há falar em preclusão.
3. A discordância em relação à fundamentação adotada pelo julgador não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do julgado, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
4. O exame dos pontos em evidência é suficiente para fins de prequestionamento, sendo prescindível a expressa menção dos dispositivos legais concernentes à matéria.
5. Recurso conhecido e desprovido.